Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. TEMA No 986 DO STJ. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o Distrito Federal no que tange ao recolhimento de ICMS sobre os valores referentes à distribuição, transmissão, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico (todos componentes da TUSD e TUST) referente à unidade consumidora no 413651-9. b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora o montante de R$ 3.512,51 (três mil, quinhentos e doze e cinquenta e um centavos), referente aos valores indevidamente recolhidos.”.
2. O Distrito Federal defende a legalidade da inclusão de todos os custos agregados ao fornecimento de energia elétrica (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais) na base de cálculo do ICMS, tendo em vista que o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, § 1o, II, da LC no 87/1996. Argumenta que deve ser adotado o INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, conforme estabelecido na Lei Complementar no 435/2001, a partir de março/2017. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, a alteração dos critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
3. Em contrarrazões, o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, porquanto menciona partes e processos distintos. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
4. Não obstante o nome e o processo indicados erroneamente, o recurso impugnou os argumentos de mérito lançados na sentença, além de se referir expressamente ao montante da condenação, razão pela qual dele conheço. Preliminar rejeitada.
5. Suspensão processual. Em cumprimento à determinação do STJ, no EREsp no 1.163.020, o presente processo foi suspenso e, por força do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 24/06/2024 e que fixou a tese representada no Tema no 986, o curso processual foi retomado para o efetivo julgamento do recurso.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. E os efeitos do julgamento foram assim modulados: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”.
7. Na hipótese, o autor/recorrido ajuizou a presente demanda em 23/06/2017 e a tutela de urgência não foi concedida, enquanto a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e foi proferida em 04/12/2017, data posterior à estabelecida para a manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes, segundo a modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.163.020/RS.
8. Destarte, impõe-se a aplicação do Tema no 986, do STJ, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido, porquanto é legítima a cobrança do ICMS sobre a base de cálculo que incluiu as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição (TUSD).
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.